Tribunal: TJPA
Processo: 0810288-36.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0810288-36.2025.8.14.0000

REQUERENTE: LEONARDO OLIVEIRA JARDIM

REQUERIDO: 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
ART. 157, § 2º,
I E II, C/C ART. 14, II E ART. 70,
DO CPB.

Trata-se de Revisão Criminal visando o reconhecimento de equívoco na sentença que, na terceira fase da dosimetria, aplicou o percentual de 1⁄2 (metade) em razão da presença de duas causas de aumento, porém, sem apresentar devida fundamentação a tal proceder, em franca violação ao que determina o art. 93, IX, da Constituição Federal e em contrariedade ao que determina a Súmula 443, do STJ.

A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado onde há vício de procedimento ou de julgamento e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incs. I, II, e III, do CPP, não podendo ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já debatidos, pois não se trata de uma nova instância recursal, não se prestando ao mero reexame da matéria fática e jurídica já apreciada, mas sim à correção de erro judiciário nas hipóteses taxativas elencadas no rol do art. 621 do CPP. Assim, em não tendo havido recurso de apelação, já tendo transitado em julgado a sentença para ambas as partes e estando a matéria trazida nos autos dentro do que previsto na legislação processual penal, há que ser conhecida a revisional

DOSIMETRIA

REVISÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DE PENA, NA TERCEIRA FASE -
PROVIMENTO
.

Ao proferir a sentença penal condenatória, da qual não houve recurso, na terceira fase da dosimetria o magistrado aplicou a causa de aumento relativa às majorantes, uso de arma de fogo e concurso de pessoas, no percentual de 1/2, metade, utilizando como único fundamento a tal proceder a ocorrência de duas majorantes, apesar do que disposto na Súmula 443 do STJ, que determina que o aumento da pena na terceira fase da dosimetria não pode ser feito com base apenas no número de majorantes, sendo necessário que haja fundamentação concreta para justificar o
quantum
de aumento adotado, restando igualmente violado o art. 93, IX, da Constituição Federal, que afirma a necessidade de fundamentação das decisões judiciais, razão pela qual há que ser dado provimento à revisional aplicando-se ao aumento, na terceira fase da dosimetria, no percentual de 1/3, um terço, mínimo legal, passando a pena do revisioanando, ao final, a ser de
04 anos, 08 meses e 11 dias de reclusão, além de 10 dias multa
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CPB.

REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
...

Acordam a(o)s Excelentíssima(o)s Senhora(e)s Desembargadora(e)s componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e dar provimento à
presente Revisão Criminal, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 15 de outubro de 2025.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal,
interposta em favor de
LEONARDO OLIVEIRA JARDIM
, com fulcro no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando reformar a dosimetria da pena, proferida nos autos da Ação Penal nº 0003483-47.2014.8.14.0401, pelo MM. Juízo da 11ª Vara Criminal da Capital.

Em suas
razões recursais,
ID 27076503, argumentou a impetrante, em síntese, que o revisionando foi processado pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, I e II, c/c art. 14, II e art. 70, do CPB, além dos crimes dos artigos 146 § 1º e art. 329, também do CPB; que após a instrução processual, restou condenado nos termos da denúncia, tendo o sentenciante fixado reprimenda de 05 anos e 04 meses pelo crime de roubo; 06 meses pelo constrangimento ilegal qualificado e 01 ano detenção pelo crime de resistência, mas que houve flagrante ilegalidade na pena cominada ao crime de roubo, restando a decisão singular contrária ao texto da lei, atraindo o que determina o art. 621, I, do CPP, na medida em que se constata violação ao que disposto no art. 93, IX, da CF/88, art. 68 e art. 157, § 2º, I e II, do CP.

Requereu a reforma da sentença condenatória no tocante à dosimetria da pena cominada ao crime de roubo que, na primeira fase, foi cominada no mínimo legal, 04 anos de reclusão, patamar mantido na segunda fase ante a inocorrência de atenuantes e agravantes, sendo acrescida, na terceira fase, em metade ante a presença de duas majorantes, uso de arma de fogo e concurso de pessoas, porém, sem apresentar devida fundamentação ao percentual adotado, em franca violação ao enunciado da Súmula 443 do STJ e ao art. 93, inciso IX da CF/88.

Alega que a sentença transitou livremente em julgado para o Ministério Público no dia 26 (vinte e seis) de agosto de 2014 e para a Defesa no dia 09 (nove) de setembro de 2014, conforme certidão de ID 27076504.

Aduz a possibilidade de correção da dosimetria em sede de Revisão Criminal, pois, alega, a sentença condenatória contraria o texto expresso da lei na medida em que carente de fundamentação as razões do Juízo singular ao exasperar a pena no patamar máximo, na terceira fase, não tendo sido tal matéria objeto de análise por qualquer Tribunal uma vez que de tal decisão proferida não houve recurso de apelação, porém, que resta cristalino o erro judicial, passível de correção pela via da Revisão Criminal.

Requereu, por fim, gratuidade processual por ser pobre no sentido da Lei.

Juntou documentos.

Nesta Superior Instância, ID 27717804, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
à revisional.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Revisão Criminal
interposta em favor de
LEONARDO OLIVEIRA JARDIM
, com fulcro no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando reformar a dosimetria da pena, proferida nos autos da Ação Penal nº 0003483-47.2014.8.14.0401, pelo MM. Juízo da 11ª Vara Criminal da Capital.

Atendidos os pressupostos processuais, conheço da revisional e, adianto, defiro os benefícios da Assistência Judiciária gratuita requerida nos autos.

Da Dosimetria

Em tese única, requer a impetrante que se promova uma nova análise da dosimetria da pena imposta ao crime de roubo sob a alegação de que na terceira fase, quando da aplicação das majorantes, não fundamentou o sentenciante as razões pelas quais aplicou o percentual máximo previsto à época dos fatos, em contrariedade ao comando constitucional que em seu art. 93, IX, expressamente determina a necessidade de fundamentação das decisões judiciais, tendo igualmente violado aquela decisão o enunciado da Súmula 443 do STJ, que afirma que a elevação da pena, na terceira fase de dosimetria do crime de roubo majorado, exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a justificar o acréscimo superior à fração mínima a simples menção do número de causas de aumento.

Tenho que para uma melhor análise do alegado se faz necessário trazer à colação excerto da sentença, especificamente no ponto concernente à dosimetria, ressaltando, de antemão, que a Revisão Criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou Tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento, não podendo, contudo, ser utilizada como nova apelação, devendo, portanto, se enquadrar o pleito em uma das hipóteses taxativas previstas no dispositivo legal que assim determina:

Art. 621.

A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Na hipótese, visa o revisionando revisão da dosimetria da pena que lhe foi cominada em razão do crime de roubo, alegando ser a decisão singular carente de fundamentação apta e suficiente a justificar o acréscimo, no máximo legal, quando da aplicação das causas de aumento/agravantes relativas ao concurso de pessoas e usos de arma de fogo, atraindo a aplicação do que determina o art. 621, I, do CPP, razão pela qual há que ser conhecida a revisional e lhe dado provimento, uma vez que tal ocorrência configura violação à determinação constitucional de devida fundamentação das decisões judiciais.

Vejamos a decisão combatida,
in verbis
:

“Isto posto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia para o fim de para CONDENAR o réu LEONARDO OLIVEIRA JARDIM pelo crime de roubo circunstanciado, na forma tentada, em concurso formal (art. 157, §2º, I e II, c/c 14, II e 70 do CPB), pelo crime de constrangimento ilegal qualificado (art. 146, §1º, in fine, do CPB) e pelo crime de resistência (art. 329 do CPB), todos os delitos praticados em concurso material (art. 69 do CPB), nos termos do art. 387 do CPP. Sendo assim, passo a dosar a pena, na conformidade do art. 5º, XLVI, da CF/1988 e art. 68 do CPB.

3.1. Do Crime de Roubo Majorado, na forma Tentada, em Concurso Formal (art. 157, §2º, I e II, c/c 14, II, e 70 do CPB):

1º fase) Pena-base - art. 59 do CPB: A culpabilidade normal à espécie do delito; a censurabilidade de seu comportamento; não registrar antecedentes criminais; é tecnicamente primário; sua conduta social (este conceito tem amplo alcance, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade, com indicativos de desvios); a personalidade (poucos elementos se coletaram sobre a personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la); os motivos de obtenção de lucro fácil que o levaram a praticar o crime; as circunstâncias desfavoráveis e as consequências (dizem respeito à extensão do dano produzido pelo delito e possuem caráter genérico, objetivos e subjetivos, não elencados em dispositivo específico), e que a vítima não concorreu para o episódio-crime, hei por bem fixar a pena-base para o delito em apreço, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2º fase) Circunstância Atenuantes e Agravantes:

O réu era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, bem assim confessou a prática do crime. Entretanto, deixo de reduzir a pena em virtude da sua fixação em patamar mínimo, sob pena de ofensa à Súmula nº 231/STJ, que reza: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (sic). Não há circunstâncias agravantes. Sendo assim, permanece a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3º fase) Causas de Diminuição e de Aumento de Pena:

Tratando-se de crime na forma tentada, reduzo a pena em 1/3 (um terço), nos moldes já argumentados, atingindo-se a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 6 (seis) dias multa.

Considerando o concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial (emprego de arma e concurso de pessoas), limito a um só aumento, pelo patamar de 1/2 (metades), como forma de individualização da reprimenda de acordo com as circunstâncias do caso concreto, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CPB, alcançando-se o patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e 09 (nove) dias-multa.

Por fim, em virtude do concurso formal, majoro a pena em 1/3 (um terço), alcançando-se a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.”

Tem-se, do excerto acima, que nenhuma circunstância judicial foi considerada desfavorável ao réu, restando sua pena base cominada no mínimo legal, não havendo, portanto, qualquer reparo a ser feito neste ponto da dosimetria.

Na segunda fase, escorreitamente reconheceu o sentenciante a presença de duas atenuantes em benefício do réu/revisionando, sendo elas aquelas relativas a menor idade penal relativa, uma vez que era o mesmo menor de 21 anos à data do fato, e a confissão espontânea, apenas não as aplicando, e reduzido a pena até então alcançada, em razão do que determina a Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo Pleno do STF, não havendo igualmente reparos a serem feitos neste ponto da sentença.

Ao se avançar na análise da dosimetria, chegando à terceira fase do procedimento, tem-se que o magistrado assim se manifestou:

3º fase) Causas de Diminuição e de Aumento de Pena:

Tratando-se de crime na forma tentada, reduzo a pena em 1/3 (um terço), nos moldes já argumentados, atingindo-se a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 6 (seis) dias multa.

Considerando o concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial (emprego de arma e concurso de pessoas), limito a um só aumento, pelo patamar de 1/2 (metades), como forma de individualização da reprimenda de acordo com as circunstâncias do caso concreto, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CPB, alcançando-se o patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e 09 (nove) dias-multa.

Por fim, em virtude do concurso formal, majoro a pena em 1/3 (um terço), alcançando-se a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que ao elaborar a terceira fase da dosimetria o magistrado aplicou a causa de redução, em razão da tentativa, no percentual de 1/3, passando a pena ao patamar de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 6 (seis) dias multa, proceder contra o qual não se insurge a impetração, não havendo, portanto, reparos a se promover na sentença. Porém, ao aplicar a causa de aumento em razão das agravantes o magistrado genericamente aplicou o percentual máximo previsto ao tipo na época, qual seja, 1⁄2 (metade), não fundamentando as razões pelas quais entendeu ser cabível o referido percentual, efetivamente violando o que determina o art. 93, IX, da CF/88, bem como a Súmula 443, do /STJ, razão pela qual há que ser dado provimento à revisional e se promover a redução da pena imposta, nos termos em que pleiteado pela defesa.

É certo que o Código Penal estabelece causas de aumento de pena para o crime de roubo, como o uso de arma, concurso de pessoas, entre outras, e quando presentes essas causas é lícito o aumento da pena no percentual de um terço até metade, em conformidade com a legislação vigente à data do fato, porém, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) tem se posicionado no sentido de que o aumento da pena em patamar superior ao mínimo legal deve ser devidamente fundamentado, e não automático, baseado somente no número de agravantes.

Neste sentido, a Súmula 443 do STJ que estabelece que "
o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
", reforçando a necessidade de o magistrado apresentar suas razões a justificar o aumento da pena em fração superior ao mínimo previsto pela norma, que seria aplicada automaticamente, sendo remansoso o entendimento jurisprudencial no sentido de que em casos de concurso de causas de aumento, uma delas pode ser utilizada para exasperar a pena-base e as demais na terceira fase da dosimetria, devendo haver tão somente fundamentação para tal proceder, não sendo possível a simples adoção do maior percentual de aumento previsto sem uma análise individualizada de cada circunstância.

Portanto, a aplicação do percentual máximo de aumento de pena exige uma análise criteriosa das circunstâncias do caso e uma fundamentação concreta e suficiente por parte do juiz, apta a demonstrar a necessidade de um acréscimo maior na pena, o que não se observa no caso dos autos.

Neste sentido, vejamos a jurisprudência:

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES - ROUBO MAJORADO (CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA) - REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DAS MAJORANTES PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL (1/3) - POSSIBILIDADE - CRITÉRIO QUALITATIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. A fração de aumento da pena, em virtude da presença de causas de aumento, orienta-se pelo critério qualitativo e não quantitativo, ou seja, não é a quantidade de majorantes presentes no caso concreto, mas a existência de circunstâncias especiais que indiquem uma maior eficácia intimidativa que determinará a elevação ou não da fração exasperante. 2. Se o delito de roubo foi cometido em concurso de pessoas por apenas dois agentes (quantidade mínima de pessoas para configurar a majorante do art. 157, § 2º, inc. II, do Digesto Penal) e com o emprego de somente uma arma branca (art . 157, § 2º, inc. VII, do Estatuto Repressivo), é de rigor que a exasperação da pena, na terceira fase da dosimetria da pena, se dê em seu grau mínimo, ou seja, em um terço (1/3), porquanto inexistem, à luz do critério qualitativo, circunstâncias especiais que justifiquem a sua elevação acima do patamar mínimo legal. V.V . EMBARGOS INFRINGENTES - ROUBO MAJORADO - PRESENÇA DE DUAS MAJORANTES - EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA AUMENTO ALÉM DO MÍNIMO (SÚMULA Nº 443, STJ). Nos termos da Súmula nº 443 do STJ,
a aplicação concomitante das frações de aumento exige fundamentação concreta, não podendo se limitar ao número de causas de aumento incidentes ao caso concreto
. (TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 06856716120228130024, Relator.: Des.(a) Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 30/04/2024, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/04/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. ARMA DE FOGO. PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SIMULACRO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCREMENTO MAIOR QUE O MÍNIMO. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 443, DO STJ. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A condenação mostra-se justificada quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a prática de crime de roubo qualificado pelo concurso de agente e pelo emprego de arma. 2. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra das vítimas ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame. 3. É desnecessária a apreensão da arma de fogo para caracterizar a causa de aumento respectiva, quando possível concluir-se pelo uso por meio de outros elementos de prova. 4. É ônus da defesa comprovar que o delito foi cometido mediante o emprego de simulacro de arma de fogo, quando a palavra da vítima é firme e segura em afirmar tratar-se de arma de fogo. 5.
É necessária fundamentação concreta para o aumento, na terceira fase da dosimetria, em fração maior do que o mínimo legal, não sendo suficiente apenas valer-se do número de majorantes, em atenção à Súmula 443, do STJ
. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que a causa de aumento referente à arma de fogo incida na terceira fase e justifique a majoração da pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço), resultando na pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa. (TJDFT - Processo nº. 20180410005588APR - (0000273-50.2018.8.07.0010 - Res. 65 CNJ). Julgamento: 13/09/2018. Publicado no DJE: 09/10/2018. Relator:
CARLOS PIRES SOARES NETO).

Assim, ainda que reconheça que ao magistrado é dada certa discricionariedade ao promover a dosimetria, reconheço também que ele não escapa ao dever legal de devida fundamentação, o que não foi observado no caso em apreço e, tendo em vista a orientação jurisprudencial, no sentido de que há necessidade de fundamentação concreta para o aumento, na terceira fase da dosimetria, em fração maior do que o mínimo legal, não sendo suficiente apenas valer-se do número de majorantes, dou provimento à revisional e reduzo o aumento, na terceira fase, ao patamar mínimo, qual seja, de 1/3, passando a pena do revisionando a ser de 03 anos, 06 meses e 08 dias de reclusão e 08 dias multa e, tendo em vista o concurso formal de crimes, nos termos do art. 70, do CP, há que se promover o aumento da pena alcançada, sendo mantido este no percentual adotado pelo sentenciante e contra o qual não se insurgiu a revisional, qual seja, 1/3, passando a pena do ora revisionando a ser de 04 anos, 08 meses e 11 dias de reclusão, além de 10 dias multa, no que se torna final e definitiva, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo os demais dispositivos da sentença, determinando, porém, ao Juízo da Vara de Execução Penal que promova eventual detração a que fizer
jus
o revisionando.

Diante do exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
à presente
Revisão Criminal
para, revendo a dosimetria da pena cominada pelo magistrado singular, reduzir a pena final do revisionando para 04 anos, 08 meses e 11 dias de reclusão, além de 10 dias multa, patamar no qual a torno final e definitiva, nos termos da fundamentação.

É como
voto.

Belém/PA, de

de 2025.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 15/10/2025